Tribunal: TJDFT
Processo: 0769051-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA DA BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se, após a fixação dos alimentos, ocorrer alteração significativa na situação financeira de quem os paga ou de quem os recebe, o interessado poderá solicitar ao juiz, conforme o caso, a exoneração, redução ou aumento do valor da pensão (art. 1.699 do Código Civil).
2. Na hipótese, a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo alimentante para reduzir os alimentos anteriormente estabelecidos - de 9,7 (nove vírgula sete) salários-mínimos para o montante correspondente a 7 (sete) salários-mínimos - sendo a metade para cada filho. Todavia, nota-se que o valor arbitrado corresponde ao decote de aproximadamente 28% dos alimentos outrora estabelecidos, não se adequando às necessidades dos menores.
3. Sem desatentar para a situação econômica da genitora dos infantes, a qual percebe aproximadamente R$ 9.000,00, afere-se que o genitor alimentante afirmou ter renda média mensal de R$ 38.816,46, sendo certo que a significativa diferença entre os rendimentos autoriza a conclusão de que a obrigação alimentar deve ser proporcionalmente superior para o genitor alimentante, conforme prevê o art. 1.703 do Código Civil.
4. Nesse contexto, por restar desvendado que o alimentante possui condições de contribuir com importância econômica superior ao definido no r. julgamento recorrido, a prestação equivalente a 08 (oito) salários-mínimos vigentes reflete valor razoável e proporcional para assegurar a subsistência dos menores alimentandos, sem comprometer a subsistência do seu genitor.
5. Verba alimentícia definida em adequação às peculiaridades do caso e às provas produzidas, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade.
6. Apelações conhecidas. Recurso interposto pelos menores alimentandos parcialmente provido. Recurso interposto pelo genitor alimentante não provido.